Tribunal: CARF
Processo: 10540.722106/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
S2-C2T2
S2-C 2T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10540.722106/2012-56 Recurso
Recurso
De Ofício Acórdão no
Acórdão no
2202-005.900 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
SEMENTES PATO BRANCO LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO PROVIMENTO. DECADÊNCIA.
Havendo sido efetuada a constituição do crédito tributário em prazo superior ao
previsto no art. 173, inciso I, do CTN, e tratando-se o ITR de tributo sujeito ao
lançamento por homologação, deve ser reconhecida a decadência da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DF) - DRJ/BSB, que julgou improcedente lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) relativo ao exercício 2007, mediante o qual
foram glosadas as áreas declaradas com produtos vegetais (5.000,00 ha), além de desconsiderado
o VTN declarado de R$ 75.000,00 (R$ 12,5/ha) e arbitrado em R$ 12.858.000,00 (R$
2.143,00/ha), com base no Sistema de Preço de Terras – SIPT da RFB, com o consequente
aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, pela redução do grau de utilização do
imóvel, apurando imposto suplementar de R$ 2.571.262,50, conforme demonstrativo de fls.08.
propriedade em referência trata-se da “Fazenda Pato Branco”, NIRF no 5.897.271-4, com área
total declarada de 6.000,0 ha, localizado no município de Correntina - BA.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.722106/2012-56
Fl. 193
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.900 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.722106/2012-56

O contribuinte impugnou a exigência (fls. 156/178), a qual foi exonerada por
ocasião do julgamento de primeiro grau (fls. 185/188), no qual foi reconhecida de ofício a
decadência do lançamento. A ementa da decisão prolatada teve a seguinte redação.
DA DECADÊNCIA.
Na falta de pagamento ou em caso de pagamento após o exercício de apuração do
imposto, aplica-se a regra geral prevista no inciso I do art. 173 do CTN, para efeito de
contagem do prazo decadencial. Alcançado o crédito tributário pela decadência, o
lançamento que o constituiu deve ser cancelado.
À ocasião, foi interposto recurso de ofício em observância ao art. 34 do Decreto no
70.235/72, c/c o art. 70 do Decreto no 7.574/11.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Compulsando os autos, verifica-se que a decisão recorrida julgou decaída
autuação que alcançava a cifra de R$ 4.499.708,87, considerados o total de tributo e multa (fl. 2),
resultando em exoneração superior aos R$ 2.500.000,00. Incidem, então, os termos estabelecidos
pelo inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235/72, c/c a Portaria MF no 63/17, da qual se reproduz
o art. 1o:
Art. 1o - O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Constata-se, portanto, que a exoneração promovida pela vergastada foi em
montante superior ao valor de alçada fixado pela Portaria MF no 63/17, devendo ser conhecido o
recurso de ofício.
Giza o art. 8o da Lei no 9.393/96:
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN correspondente ao
imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a
que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de
mercado.
(...)
Cuidando a espécie do exercício 2007, tem-se que o fato gerador do tributo
ocorreu no dia 1o/01/2007, sendo que o prazo de entrega da declaração relativa ao exercício em
comento compreendia o período de 13/08/2007 a 28/09/2007.
Portanto, e aplicando-se o inciso I do art. 173 do CTN, verifica-se que o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado é o dia
1o/01/2008, estendendo-se o estendendo-se direito de a autoridade administrativa constituir
crédito tributário até 31/12/2012.
Fl. 194
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.900 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.722106/2012-56

Havendo sido o contribuinte cientificado da autuação tão somente em 15/01/2013,
conforme cópia do AR à fl. 180, se constata a decadência do lançamento, não havendo reparos a
realizar na recorrida, que conheceu de ofício do tema por se tratar de matéria de ordem pública.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 195
DF CARF MF